Tribunal: TJMT
Processo: 1013708-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013708-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), DORIVAL JARDIM MACEDO - CPF: 517.566.769-68 (AGRAVANTE), PAMELLA VICTORIA FERNANDES CAVALHEIRO - CPF: 017.725.411-41 (AGRAVADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (AGRAVADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), GABRIELA GALHARINI CASTANHARO - CPF: 064.519.781-59 (ADVOGADO), DIAS CAVALHEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.064.404/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO A EX-SÓCIOS DE EMPRESA EXTINTA. NULIDADE DE CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o redirecionamento da execução a ex-sócios de empresa extinta, afastando a responsabilidade pessoal pelos débitos executados e determinando o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a nulidade da intimação/citação inviabiliza a apresentação das impugnações, considerando o comparecimento espontâneo da parte; e (ii) saber se é possível redirecionar a execução a ex-sócios após o indeferimento definitivo da desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

A nulidade das intimações foi sanada pelo comparecimento espontâneo dos executados, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, fluindo a partir daí o prazo para manifestação.

A tentativa de redirecionamento já havia sido afastada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, processado e julgado com trânsito em julgado, não sendo possível rediscutir a matéria sob novo fundamento.

A dissolução regular da sociedade sem comprovação da efetiva partilha de bens afasta a sucessão processual e a responsabilização pessoal dos ex-sócios.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: “1. A nulidade da citação é suprida pelo comparecimento espontâneo da parte, conforme art. 239, § 1o, do CPC. 2. É incabível o redirecionamento da execução a ex-sócios quando inexistente partilha de bens e indeferida, com trânsito em julgado, a desconsideração da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50, 110 e 239, § 1o; CC, arts. 985 e 1.102 a 1.112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1938650/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Dorival Jardim Macedo
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de Dias Carvalho e Cia Ltda. – ME e outros, reconheceu a ausência de elementos que justificassem a responsabilização dos sócios, afastando o redirecionamento da execução e determinando o desbloqueio dos valores constritos.

Inconformado, o agravante defende, em apertada síntese, a negativa de prestação jurisdicional pelo juízo de origem, ao deixar de enfrentar as alegações relativas à preclusão das matérias e documentos trazidos intempestivamente pelos agravados na impugnação à penhora. Defende a invalidade da decisão que afastou a nulidade das intimações, por entender que o comparecimento espontâneo não convalida integralmente vícios de comunicação, especialmente no que concerne à preclusão das matérias defensivas. Afirma, ainda, a caracterização de fraude à execução por dilapidação patrimonial, em razão do esvaziamento do patrimônio da empresa executada, circunstância que deveria atrair a responsabilização pessoal dos sócios e legitimar a constrição patrimonial.

Ao final, requer a reforma da decisão para reconhecer e declarar a validade da intimação dos Agravados acerca do redirecionamento da execução por sucessão processual e, via consequência, a preclusão das matérias apresentadas pelos recorridos; e a responsabilidade da parte adversa no processo de origem, ante a ocultação, desfazimento e distribuição dos bens patrimoniais da extinta sociedade empresária entre os seus ex-sócios.

O juízo apresentou informações (id.

292752898), mantendo a decisão.

Odacir José Dias Cavalheiro (id. 286251388) e Pamella Victória Fernandes Cavalheiro (id. 286290870), apresentaram contraminuta, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Dorival Jardim Macedo ajuizou ação de conhecimento que tramitou sob o rito comum, a qual culminou em sentença de procedência, posteriormente consolidada na fase de cumprimento de sentença registrada sob o n.o 0004499-05.2004.8.11.0002, em face da pessoa jurídica Dias Cavalheiro & Cia Ltda. – ME, objetivando a satisfação de crédito decorrente de reparação por danos, fixado judicialmente.

Alega, em apertada síntese, que a empresa executada foi extinta sem quitar a obrigação judicial, razão pela qual pleiteou o redirecionamento da execução aos sócios da sociedade extinta, Odacir José Dias Cavalheiro e Pamella Victoria Fernandes Cavalheiro, com o argumento de que teriam dilapidado o patrimônio da empresa, em fraude à execução.

Inclusive, houve a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que tramitou nos autos n.o 0003913-74.2018.8.11.0002, sendo indeferido por decisão transitada em julgado, afastando-se a responsabilização dos sócios da empresa devedora.

Contudo, durante o curso do processo de cumprimento de sentença, diante da inércia da empresa executada, da ausência de bens penhoráveis e da superveniente extinção da referida empresa, o juiz determinou a inclusão dos ex-sócios no polo passivo e, na sequência, a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD, que resultaram na constrição de valores nas contas bancárias de Odacir (R$ 30.295,62) e de Pamella (R$ 55.586,45).

Ambos os executados apresentaram impugnações à penhora, nas quais alegaram, respectivamente, inexistência de responsabilidade patrimonial, nulidade de intimação, ausência de partilha de bens na extinção da empresa, natureza impenhorável dos valores bloqueados, e ilegitimidade passiva no caso da executada Pamella, especialmente, por ter sido menor impúbere à época dos fatos societários, detendo apenas 1% das cotas sociais sem poderes de gestão.

O douto magistrado
a quo
, ao analisar as impugnações, acolheu os fundamentos dos executados, reconhecendo, com base na documentação dos autos, que não havia elementos que autorizassem o redirecionamento da execução, sob o fundamento de que não houve partilha de bens entre os sócios por ocasião da dissolução da sociedade e que a desconsideração da personalidade jurídica já havia sido indeferida anteriormente, com trânsito em julgado. Assim, reconheceu a ausência de elementos que justificassem a responsabilização dos sócios, afastando o redirecionamento da execução e determinando o desbloqueio dos valores constritos (id. 185649745).

Foram então opostos embargos de declaração pelas partes. Todavia, em decisão integrativa, o juiz rejeitou as teses dos aclaratórios, reafirmando que a questão da intimação foi sanada pelo comparecimento espontâneo das partes (art. 239, §1o, do CPC), e que não havia nos autos qualquer comprovação de ocultação de bens ou fraude à execução, motivo pelo qual a decisão era clara e completa, não comportando a rediscussão do mérito (id. 189151605).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que as intimações foram válidas e os executados se manifestaram tardiamente, incorrendo em preclusão. Além disso, defende que houve dilapidação patrimonial antes da extinção da empresa, caracterizando fraude à execução e que os executados buscaram indevidamente a proteção de verbas impenhoráveis. Assevera que a decisão que afastou a responsabilidade dos ex-sócios estaria em dissonância com a realidade fática dos autos.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a legitimidade dos ex-sócios para figurar no polo passivo e mantidas as constrições realizadas.

Pois bem.
Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, o
agravante defende que a intimação dos executados foi regularmente efetivada, de modo que, não tendo se manifestado oportunamente, operou-se a preclusão quanto à apresentação de impugnações e documentos.

A tese, contudo, não encontra respaldo na moldura fática dos autos. Com acerto, o juízo de origem reconheceu a irregularidade das intimações realizadas, destacando que foram encaminhadas para endereço diverso daquele indicado nos autos, situação que comprometeu a validade do ato citatório.

Ora, evidente que as cartas de intimação foram enviadas à cidade de Cascavel/PR, sendo assinadas por terceiro estranho à lide, enquanto que os executados demonstraram que residem na cidade de Tangará da Serra/MT.

Não obstante, e aqui reside a correção técnica da decisão agravada, pois o vício restou sanado pelo comparecimento espontâneo dos executados, em conformidade com o disposto no art. 239, §1o, do CPC, que prevê,
in verbis
: “
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

A propósito, o entendimento do STJ no sentido de que o comparecimento espontâneo supre a ausência de nulidade da citação, confira
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos
, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp: 1709915/CE, Terceira Turma, Relator. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 10.04.2018 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15. Precedentes.

2. Consoante entendimento reiterado do STJ, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela.
2.1. Hipótese em que o comparecimento espontâneo ocorreu por intermédio da juntada aos autos de procuração que conferia à parte o poder de receber intimações em nome da representada. Inexistência de vício de intimação . Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp: 1938650/MT, Quarta Turma, Relator. Ministro Marco Buzzi, j. 12.12.2022 - destaquei).

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELATIVA – INCABÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1o, CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – NÃO CONFIGURADO - CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS SISBAJUD E PENHORA ON LINE - VERBA SALARIAL - LIMITE OBSERVADO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado.
2. Independente da citação ter sido enviada ao endereço incorreto ou mesmo recebido por pessoa sem poderes para tal, a agravante compareceu aos autos e vem exercendo seu direito ao contraditório, e, conforme ensina o artigo 239, § 1o, CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. 3. Frente ao comparecimento espontâneo do agravante para apresentação da exceção de pré-executividade, não há qualquer prejuízo, no tocante à alegada nulidade de citação, nos exatos termos do art. 282, § 1o, CPC
. 4. O superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC . 5. Recurso desprovido.
” (TJMT, RAI n.o 10203957620248110000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 24.09.2024 – destaquei).

Logo, ao contrário do que pretende o agravante, não há falar em preclusão, posto que o prazo para manifestação começou a fluir a partir da ciência efetiva das constrições via SISBAJUD, tornando tempestivas as impugnações apresentadas.

Avançando na resolução da celeuma, quanto à suposta fraude à execução, sustenta o agravante que os sócios teriam dissolvido a empresa e ocultado patrimônio, frustrando o adimplemento da obrigação.

Todavia, a alegação não merece acolhimento. Digo isso, pois a tentativa de responsabilizar os sócios foi formalizada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, autuado sob o n.o 0003913-74.2018.8.11.0002, o qual foi regularmente processado e julgado improcedente.

Esta Terceira Câmara manteve a decisão ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento n.o

1022729-54.2022.8.11.0000, cuja ementa segue
in litteris:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIDA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

Segundo entendimento consolidado do C. STJ, o encerramento irregular das atividades e o estado de insolvência patrimonial não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, que exige a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil, consistente no abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos.
” (RAI n.o 1022729-54.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.03.2023 – destaquei).

Tal circunstância reveste-se de autoridade de coisa julgada material (art. 502 do CPC), impedindo o reexame da matéria sob novo enfoque. A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser reaberta pela via lateral do cumprimento de sentença, como ora se intenta, sem que sejam comprovados fatos novos e juridicamente relevantes, o que não ocorreu.

Além disso, analisando detidamente os autos, restou demonstrado que os executados não podem ser responsabilizados pelas dívidas da pessoa jurídica, pois não houve prova idônea de partilha de bens societários por ocasião da extinção da empresa, nem se demonstrou confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Nesse ponto, bem destacou o douto magistrado ao asseverar:

“A executada Pamella sustentou que sua inclusão, bem como a do sócio Odacir, no polo passivo da execução seria indevida, uma vez que não houve comprovação de que a empresa possuía bens distribuídos aos sócios no momento de sua extinção.

Nesse contexto, a controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de responsabilização dos ex-sócios da empresa extinta, ante a suposta inexistência de bens da sociedade para a satisfação do crédito exequendo.

Nos termos do artigo 985 do Código Civil, a personalidade jurídica da sociedade nasce com a inscrição de seus atos constitutivos no registro próprio e se extingue com sua dissolução, devidamente averbada na Junta Comercial.

Já os artigos 1.102 ao 1.112. do Código Civil preveem que, após a liquidação, eventuais bens remanescentes devem ser partilhados entre os sócios, os quais poderão ser chamados a responder pelos passivos remanescentes na medida do patrimônio recebido.

Ademais, o artigo 110 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, no caso de morte de qualquer das partes, ocorre a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros. Esse entendimento tem sido aplicado por analogia à extinção da pessoa jurídica, permitindo a inclusão dos sócios no polo passivo da execução apenas se houver bens remanescentes partilhados.

Nesse caminho, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão paradigmática (REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), consolidou a tese de que a sucessão processual da empresa extinta somente é cabível se houver distribuição de patrimônio líquido positivo entre os sócios, o que não ocorre quando a liquidação resulta na inexistência de bens partilháveis.

Transcreve trecho importante do referido julgado:

“Desse modo, dissolvida a sociedade e extinta a personalidade jurídica litigante, sem a distribuição de patrimônio ativo remanescente, não há viabilidade para o pleito de redirecionamento do cumprimento de título executivo contra os antigos sócios da pessoa jurídica devedora”[1].

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte executada Pamella demonstram que a empresa encontrava-se inativa desde pelo menos 2005, o que indica a ausência de atividade econômica e, consequentemente, a inexistência de acúmulo patrimonial.

Além disso, a dissolução da sociedade ocorreu por liquidação voluntária, com baixa formalizada em 10/10/2022 perante os órgãos competentes.

O distrato social e demais documentos juntados por ocasião da manifestação de ID 183616059 comprovam que não houve saldo remanescente no momento da extinção, circunstância que se alinha ao próprio desenvolvimento da execução, que não identificou bens passíveis de penhora.

Esses elementos evidenciam que a dissolução da empresa não resultou na partilha de patrimônio entre os sócios, afastando, assim, a possibilidade de responsabilização deles pelo passivo remanescente.

Assim, inexiste fundamento jurídico para a responsabilização dos sócios pelo débito exequendo, tampouco para sua permanência no polo passivo da execução, uma vez que a extinção da empresa não lhes gerou qualquer acréscimo patrimonial.

(...)

De mais a mais, a responsabilização pessoal dos sócios por dívidas da empresa somente é admissível em hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil e dos artigos 134 e 135 do CPC, o que exigiria a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, inclusive, já foi objeto de análise por este juízo em procedimento próprio, que indeferiu a desconsideração, cuja decisão foi confirmada pela instância superior.

Dessa forma, inexistindo fundamento legal para responsabilizar os ex-sócios da empresa extinta, o redirecionamento da execução em face deles, com a constrição de bens, se afigura inconsistente, razão pela qual o desbloqueio dos valores é medida que se impõe.
” (id. 185649745).

Nesse cenário, com a devida vênia, inexiste substrato jurídico ou fático que autorize o redirecionamento da execução e responsabilização dos ex-sócios, revelando-se incabível qualquer medida constritiva em face dos agravados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025